Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-40.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800140-40.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA Nº 0800140-40.2020.8.14.0032

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

GARANTIA DE PROTEÇÃO MÁXIMA E ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. ART. 227, CAPUT, CF/88. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LEI Nº 8.069/1990. LEI Nº 12.594/2012, INSTITUI O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SINASE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença proferida em primeiro grau, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que acolheu os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, conforme dispositivo transcrito abaixo.

“Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, acolho os pedidos contidos na inicial para determinar que o município de Monte Alegre – PA, execute a obrigação de fazer, consistente na estruturação do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, após o trânsito em julgado, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 500,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de atraso no cumprimento ou descumprimento injustificado, total ou parcialmente, das obrigações fixadas na lei 12.594/2012, especificamente: Formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado do Pará (artigo 5º, inciso I da Lei 12.594/2012); Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o Plano Estadual do Pará (artigo 5º, inciso II da Lei 12.594/ 2012); Criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, prestação de serviços à comunidade (PSC) e liberdade assistida (LA) (artigo 5º, incisos III da Lei 12.594/2012); Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema (artigo 5º, inciso V da Lei 12.594/2012).

Sem custas e sem honorários advocatícios e dada a natureza do autor, sendo o Ministério Público.

Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recursos, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para fins de reexame necessário.

P. R. I. “

Dos autos se extrai que o Ministério Público do Estado do Pará ingressou com a presente Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Monte Alegre, com o objetivo de que o Ente Municipal estruture o Sistema de Atendimento Socioeducativo, conforme previsão do artigo 5º da Lei Federal nº 12.594/2012.

Embora regularmente citado, o Município não se manifestou nos autos, tendo, o Juízo de origem, decretado a revelia (ID. 21301936 – fls. 1).

Sobreveio a sentença, conforme dispositivo acima transcrito. (ID 21301941 – fls. 1/4).

Certificada a não interposição de recursos voluntários. (ID 21301943 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público apresentou manifestação opinando pela manutenção integral da sentença (ID 21500133 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Belém, 07/10/2024